Tribunal: TJES
Processo: 5021516-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021516-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA REGIONAL ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I, e § 2º-B, I, do Código Penal, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, negativa de autoria e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a alegação de negativa de autoria pode ser apreciada na via do habeas corpus; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa observa o princípio da razoabilidade, não se realizando por mero cálculo aritmético, devendo considerar a complexidade do feito e as circunstâncias do caso concreto.

4. O processo de origem envolve pluralidade de réus, advogados distintos, necessidade de expedição de diligências e dificuldades na localização de testemunhas, o que justifica a dilação temporal da instrução sem caracterizar desídia estatal.

5. A redesignação da audiência de instrução por necessidade de adequação de pauta insere-se na esfera da administração judiciária e, isoladamente, não configura constrangimento ilegal.

6. A análise da negativa de autoria demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

7. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta do delito, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, em estabelecimento comercial e em plena luz do dia.

8. Os indícios de reiteração delitiva, evidenciados pela admissão do paciente quanto à participação em outro roubo ocorrido em comarca diversa e em data próxima, reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos que recomendam a manutenção da medida extrema.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso e do periculum libertatis evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A verificação de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e as peculiaridades do caso concreto.

2. A negativa de autoria não pode ser examinada em habeas corpus quando exige análise aprofundada do conjunto probatório.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e em indícios de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que justifiquem sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 157, § 2º, I, e § 2º-B, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5021516-21.2025.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VITOR DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR DA SILVA

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES
nos autos nº 5000971-46.2025.8.08.0026.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a custódia já ultrapassa o lapso temporal de 06 (seis) meses sem que a instrução criminal tenha sido concluída, notadamente após o cancelamento da audiência prevista para 03/12/2025 e sua redesignação apenas para 21/01/2026;
(ii)
a tese de negativa de autoria, argumentando que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial assim que soube do mandado, ocasião em que teria confessado a prática de um roubo diverso na Comarca de Marataízes, mas negado veementemente a participação no delito objeto destes autos, sustentando que a acusação se baseia unicamente no depoimento de uma testemunha, Sr. João Raphael dos Santos Rezende Soares de Oliveira, o qual estaria agindo por revanchismo após ter sido delatado pelo próprio paciente no crime ocorrido na Comarca de Marataízes; e
(iii)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, invocando as condições pessoais favoráveis do paciente.

Pugna, assim, pela revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17496532.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17618956, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º incisos I e § 2º-B, I, do Código Penal. A propósito, narra a exordial acusatória (ID 66614483 dos autos originários):

“Revelam os autos do inquérito policial que serve de base à presente denúncia, constante do ID 66218712, que no dia 02 de março de 2025, por volta das 08:30 horas, os denunciados, previamente ajustados numa cooperação consciente e recíproca, utilizando o veículo marca CITROEN\PALLAS, cor preta, placas KOW-7182, entraram no Posto de Combustível denominado “RK”, na Rodovia ES 049, localidade de garrafão, neste município, onde, após pedirem para abastecer o veículo com o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), o primeiro denunciado ARTHUR, que estava no banco do carona, saiu do veículo e, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, rendeu o frentista, abaixo arrolado como testemunha/vítima, subtraindo dele a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo que, após estes fatos, puseram-se em fuga, levando o dinheiro subtraído com eles. (...)”

Inicialmente, no que tange à alegação de excesso de prazo, impende destacar que a contagem dos prazos processuais não resulta de mera operação aritmética, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, verifica-se que o feito originário possui certa complexidade, envolvendo dois réus, com advogados distintos, necessidade de expedição de mandados e cartas precatórias, bem como dificuldades na localização de testemunhas, conforme se extrai das certidões negativas e das diligências para intimar a testemunha Ruan Pierre Silva Vailante, que teria se mudado para Minas Gerais.

Ademais, observa-se que a autoridade impetrada tem empreendido esforços para a condução do feito e, embora tenha ocorrido a redesignação do ato aprazado para dezembro, tal fato se deu por “
necessidade de adequação de pauta
”, conforme despacho de ID 82583525, situação que se insere na esfera da administração judiciária e não configura, isoladamente, desídia estatal capaz de ensejar o relaxamento da prisão.

Quanto à tese de negativa de autoria e a alegação de que a incriminação partiria de "
revanchismo
" de um coautor de suposto crime diverso (João Raphael dos Santos Rezende Soares de Oliveira), saliento que a via estreita do
writ
não comporta dilação probatória ou análise aprofundada do mérito, sendo inviável, neste momento, valorar a credibilidade dos depoimentos ou confrontar as versões apresentadas, matéria esta reservada à instrução processual na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne à suposta ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, verifica-se, da leitura da decisão que manteve a segregação cautelar em 28/11/2025 (ID 84002434 dos autos de origem), que o Magistrado fundamentou concretamente a necessidade da medida extrema na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito — roubo majorado praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo em estabelecimento comercial à luz do dia — e, notadamente, o risco de reiteração delitiva, ponto este corroborado pela própria admissão do paciente de ter participado de outro roubo em data próxima na comarca vizinha de Marataízes, o que evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para conter o ímpeto delituoso.

Vejamos os fundamentos expostos em primeiro grau:

“(...) A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria permanecem hígidos, consubstanciados no Boletim de Ocorrência, nos depoimentos colhidos em sede policial e nas imagens de videomonitoramento que captaram a ação criminosa. Recorde-se que há elementos concretos indicando que o veículo utilizado no roubo, um Citroën C4 Pallas, foi emprestado ao réu Arthur Cordeiro Miguel pelo proprietário, o qual reconheceu Arthur nas imagens do crime. Ademais, o corréu em outro processo, João Raphael, apontou João Vitor da Silva e Arthur como os autores do delito em apuração.
O periculum libertatis permanece evidente. A conduta imputada aos réus — roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo — reveste-se de gravidade concreta. O crime foi praticado em plena luz do dia, em estabelecimento comercial, demonstrando audácia e periculosidade social dos agentes. Além disso, há indícios de reiteração delitiva, visto que o acusado João Vitor da Silva teria confessado a participação em outro roubo a posto de combustível ocorrido poucos dias depois, na comarca vizinha de Marataízes. Nesse contexto, a manutenção da custódia cautelar mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa, bem como para a conveniência da instrução criminal.
Com a proximidade da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ), a liberdade dos acusados poderia colocar em risco a colheita da prova oral, intimidando testemunhas e a vítima, especialmente considerando que ambos residem na mesma localidade dos fatos. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como ocorre no presente caso. Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas de ARTHUR CORDEIRO MIGUEL e JOÃO VITOR DA SILVA, mantendo a segregação cautelar dos acusados, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Em alinhamento, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS 2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
– destaquei.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.